Tribunal: TCU
Processo: 022.732/2019-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 135/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 022.732/2019-5 (REFORMA) 1.1. Interessados: Antonio Leite da Silva (XXX.493.887-XX); Bertonio Bakun (XXX.159.907-XX); Francisco Xavier Pantoja (XXX.494.502-XX); Gesse Marcolino da Silva (XXX.649.407-XX); Jailton Felix da Silva (XXX.371.024-XX); Joaquim Lorent Vilas Boas (XXX.497.191-XX); Jorge Alberto Fernandes de Souza (XXX.390.137-XX); Jorge Martin Rodrigues (XXX.451.611-XX); Jose Adalberto Filho (XXX.272.184-XX); Jose Mauro Frutuoso da Silva (XXX.818.347-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-comando da Marinha (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.